Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-04.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA ENCONTRADO. VISTORIA ACOMPANHADA POR REPRESENTANTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. PAGAMENTO A MENOR DE CONSUMO. DEVER DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA. AUMENTO DE CONSUMO MEDIDO APÓS SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débito cobrado pela ré/recorrida no importe de R$ 3.315,64 (três mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).
3. Conforme exposto na inicial, a concessionária de serviço público recorrida, fornecedora de energia elétrica, teria constatado, no medidor instalado na residência do recorrente, suposta adulteração que teria ocasionado o não pagamento da supracitada quantia. Relata que o medidor foi retirado para análise e que seu representante não acompanhou a perícia realizada no equipamento, de modo que se mostraria incabível a cobrança de débito aferido de forma unilateral.
4. O Juízo de primeiro grau assim dispôs: "Ao que se depreende dos autos, ao contrário do que alega a parte autora, o procedimento de inspeção técnica realizado pela ré observou as regras legais e atos normativos. As inspeções são realizadas para verificar irregularidades nos sistemas de medição. Tal verificação periódica decorre de normas da própria agência reguladora. No dia dos fatos, conforme termo de ocorrência e inspeção n.o 140088, o medidor estava em irregularidade, apagado e sem o lacre, o que impedia o registro do consumo de energia. No caso, não significa que houve fraude, como sugere o autor. A inspeção foi necessária porque não estava sendo aferido o consumo de energia. O medidor foi substituído e levado para análise, tudo em conformidade com as regras legais". Outrossim, consignou que a vistoria foi acompanhada por caseiro do local.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença não se adequa ao conjunto fático e probatório. Aduz que o procedimento administrativo realizado pela recorrida ocorreu de forma unilateral e, assim, é causa de nulidade da autuação e que a prova pericial deveria ter sido realizada na presença do representante do recorrido. Reitera que não houve fraude no medidor ou consumo aferido e não pago.
6. Contrarrazões ao ID 51185883.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O Termo de Ocorrência e Inspeção no 140088, anexado aos autos por ambas as partes (ID 51184390 - Pág. 3 e ID 51184401 - Pág. 6), evidencia que o medidor, além de ter sido encontrado com um dos "leds" apagado, sem os lacres da tampa e sem registrar consumo, foi encontrado um desvio antes do medidor, ou seja, um cabo ligado diretamente no disjuntor, cuja passagem de corrente elétrica não se dava através do medidor.
9. Outrossim, as faturas anexadas à petição inicial demonstram que, após a substituição do medidor, houve substancial aumento do consumo medido, de modo a evidenciar o pagamento a menor. Quanto ao débito em questão, o documento de ID 51184403 esclarece a metodologia de cálculo, que observa o regramento da agência reguladora do setor energético. Por fim, o conjunto probatório também evidencia, assim como foi expressamente consignado na sentença, que a vistoria técnica e a remoção do antigo medidor foram acompanhados pelo caseiro do local, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade no procedimento adotado pela recorrida.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.